Tribunal: TJES
Processo: 5005338-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005338-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NANAU VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ANDERSON FILETE STOFEL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PROCESSUAL CIVIL –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU
D
O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTEMPESTIVIDADE –
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA –
DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO RECURSAL –
ENTENDIMENTO STJ – RECURSO TEMPESTIVO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A jurisprudência mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça clarifica que, recaindo a data da consulta eletrônica ou o término do decênio em feriado ou dia não útil, considera-se como data da intimação o primeiro dia útil seguinte, não sendo incluído esse dia na contagem do prazo. Precedentes.

2.
No presente caso, a intimação eletrônica do agravante, acerca da decisão integradora da decisão agravada, foi expedida no dia 19.04.2023, quarta-feira. Nesse contexto, diante da ausência de consulta eletrônica ao teor da intimação, o prazo de dez dias corridos contados da data do envio da intimação, em 19.04.2023 (art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006), findou-se em 29.04.2023, sábado. Assim, e considerando o feriado da segunda-feira, dia 1º.05.2023, considera-se que a intimação foi automaticamente realizada no primeiro dia útil seguinte (art. 5º, §2º, da Lei nº 11.419/2006, c/c art. 21, II, da Resolução CNJ nº 185/2013), 02.05.2023, terça-feira, e a fluência do prazo recursal, contado em dias úteis, se iniciou em 05.05.2023, sexta-feira, dadas as suspensões de prazo ocorridas nos dias 03 e 04 de maio de 2023, de modo que se findou em 25.05.2023, quinta-feira, mesmo dia em que o agravo de instrumento foi interposto.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reconsiderar a r. decisão monocrática e considerar tempestivo o agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
NANAU VEÍCULOS LTDA.
contra a decisão monocrática constante do evento 5240034, integrada pela decisão do evento 6232337, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão da intempestividade.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 6729640, em resumo, o agravante aduz que: I) “
O sistema do PJe, nos casos em que a intimação tácita se consuma em feriado ou fim de semana, considera como o dia da intimação eletrônica, para efeito de contagem de prazos recursais, o primeiro dia útil subsequente, em consonância com o entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça – STJ
” (fl. 10); II) “
deve ser reformada a decisão, para que se considere que a intimação eletrônica ocorreu em 02.05.2023 – terça feira, conforme consta nos próprios autos processuais – PJe e, assim, reconheça que o Agravo de Instrumento foi interposto tempestivamente
” (fl. 11).

Desse modo, requer que seja exercido o juízo de retratação para que o recurso de agravo de instrumento seja conhecido e provido.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais do presente agravo interno.

De fato, a jurisprudência mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça clarifica que, recaindo a data da consulta eletrônica ou o término do decênio em feriado ou dia não útil, considera-se como data da intimação o primeiro dia útil seguinte, não sendo incluído esse dia na contagem do prazo, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES. 1. Intempestivo o Recurso Especial interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A jurisprudência desta Corte orienta que, "recaindo a data da consulta eletrônica ou o término do decêndio em feriado ou dia não útil, considera-se como data da intimação o primeiro dia útil seguinte" (RESP n. 1.663.172/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 14/8/2017). 3. Transcorrido o prazo de 10 (dez) dias em 2/10/2021 (sábado), considera-se como data da intimação o primeiro dia útil seguinte - 4/10/2021 (segunda-feira). Em consequência, a contagem do prazo para interposição do Recurso Especial teve início em 5/10/2021, findando-se no dia 26/10/2021. O Recurso Especial, no entanto, foi interposto apenas em 27/10/2021, razão pela qual intempestivo. 4. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, é necessária a comprovação da ocorrência de feriado local ou suspensão de prazos processuais no Tribunal local por meio de documento idôneo no ato de interposição do recurso. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.098.050; Proc. 2022/0090393-0; MG; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 17/08/2023)

No presente caso, a intimação eletrônica do agravante, acerca da decisão integradora da decisão agravada, foi expedida no dia 19.04.2023, quarta-feira (evento 16130516 do processo eletrônico de referência).

Nesse contexto, diante da ausência de consulta eletrônica ao teor da intimação, o prazo de dez dias corridos contados da data do envio da intimação, em 19.04.2023 (art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006), findou-se em 29.04.2023, sábado.

Assim, e considerando o feriado da segunda-feira, dia 1º.05.2023, considera-se que a intimação foi automaticamente realizada no primeiro dia útil seguinte (art. 5º, §2º, da Lei nº 11.419/2006, c/c art. 21, II, da Resolução CNJ nº 185/2013), 02.05.2023, terça-feira, e a fluência do prazo recursal, contado em dias úteis, se iniciou em 05.05.2023, sexta-feira, dadas as suspensões de prazo ocorridas nos dias 03 e 04 de maio de 2023, de modo que se findou em 25.05.2023, quinta-feira, mesmo dia em que o agravo de instrumento foi interposto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reconsiderar a r. decisão monocrática e considerar tempestivo o agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)